Tribunal: CARF
Processo: 11070.001825/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ENTREGA DE PRODUTO RURAL A COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão, as receitas, serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
É imune, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, a receita do cooperado que entrega sua produção à cooperativa para que providencie a exportação.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT).
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001825/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.248 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
COOP TRITICOLA REGIONAL SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
ENTREGA
DE
PRODUTO
RURAL
A
COOPERATIVA.
ATO
COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão,
as receitas, serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no
mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
É imune, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, a receita do
cooperado que entrega sua produção à cooperativa para que providencie a
exportação.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO (SAT).
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001825/2010-14
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001825/2010-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada em face de omissões em Gfip de:
a) valores relativos à contribuição previdenciária incidente sobre serviços
prestados por cooperativas de trabalho, com fundamento no inc. IV do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991;
b) contribuição do segurado especial, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 8.540, de 1992, e
c) diferença da contribuição SAT/RAT resultante do reenquadramento da grau de
risco.
O lançamento foi impugnado sob as seguintes alegações:
a) a contribuição sobre valores pagos a cooperativas de trabalho é
inconstitucional;
b) a exportação da produção do cooperado por intermédio da cooperativa goza de
imunidade constitucional, porquanto a entrega da produção à cooperativa é ato
cooperado e não equivale à comercialização;
c) o grau de risco para efeito da contribuição ao SAT deve ser aferido por
estabelecimento.
A impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se reafirmou as razões da impugnação.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001825/2010-14

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Percebo que o recorrente tem razão em suas alegações e seu recurso deve ser
provido porque nenhuma das verbas que constaram do lançamento integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária e, portanto, não deveriam ser informadas em Gfip.
Quanto aos valores pagos a prestadores de serviço por intermédio de cooperativas
de trabalho, a questão já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que firmou a Tese
de Repercussão Geral no 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
De acordo com o art. 62, §2o, do Ricarf, a imperiosa a aplicação, por esta turma,
do entendimento manifesto na decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da repercussão
geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho
(art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991). Considerando que essa é a única matéria dos autos, o recurso
deve ser provido.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a entrega da produção
pelo cooperado à cooperativa para exportação, este colegiado já se manifestou acerca da matéria
no Acórdão no 2301-006.052, cujos fundamentos reproduzo e assumo como minhas razões:
O recorrente foi autuado com base no art. 22-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
As bases de cálculo foram informadas pela própria empresa (e-fls. 78 a 100) e
correspondem à receita bruta apurada nos termos do Parecer Normativo CST no 66, de
25 de agosto de 1986, que estabelece:
O Parecer Normativo CST no 77/76, publicado no D.0. de 09. 11.76. ao
pronunciar-se sobre o momento da apropriação da receita operacional no caso
de faturamento por ato cooperativo, expendeu o entendimento de que "a
computação como receita operacional, para efeito de imposto de renda, deve
basear-se na emissão da "nota fiscal" de saída do produto da cooperativa". Não
obstante os termos dessa orientação administrativa, há sociedades que,
excepcionalmente compondo o quadro associativo de cooperativas de venda em
comum, sob alegação de inexistência de disciplinamento específico, registram as
receitas das vendas de seus produtos no exercício em que sua produção é
entregue às cooperativas, mesmo nos casos em que a efetiva comercialização
ocorra no exercício subseqüente.
2. A legislação do imposto sobre a renda adota, em regra, o regime econômico
ou de competência na apuração de resultados das pessoas jurídicas, como o
determina o art. 67, XI, do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (art.
172 e par. único do Regulamento aprovado pelo Decreto no 85.450/80 - RIR/80),
em combinação com o art. 18 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e o
art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001825/2010-14

3. Conforme esclarece o citado Parecer Normativo CST no 77/76, a entrega da
produção do associado à sua cooperativa nada mais significa que a outorga de
poderes. Em conformidade com o parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764, de
16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, aquele ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria, sendo, pois, a venda no mercado o ato de que deriva a
respectiva receita. (Grifei.)
4. O desatendimento ao regime de competência, como analisado pelo Parecer
Normativo CST no 57/79 (D.O. de 18.10.79), configura inexatidão contábil
capaz de caracterizar infração fiscal.
5. Por conseguinte, deve-se esclarecer, em complemento ao Parecer Normativo
CST no 77/76, que as empresas excepcionalmente associadas a cooperativas
(art. 6o, I, da Lei no 5.764/71) devem apropriar as receitas por ocasião do
faturamento das vendas no mercado pela cooperativa singular ou central
encarregadas da venda em comum, segundo o regime jurídico dessas
sociedades. (Grifei.)
Como se percebe da leitura do Parecer Normativo CST no 66, de 1986, a entrega da
produção do cooperado à cooperativa nada mais é do que uma outorga de poderes e as
receitas das empresas cooperadas devem ser apropriadas quando da venda realizada pela
cooperativa.
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não entendo que a aplicação do
Parecer Normativo CST no 66, de 1986, contraria a Instrução Normativa SRP no 3, de
2005, que estabelece:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre
as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra
a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de
11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. (Grifei.)
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
(Grifei.)
De acordo com o parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Portanto, a operação ocorrida entre cooperado e
cooperativa, embora não tenha sido uma exportação, também não foi venda da
produção, o que exclui as hipóteses dos §§ 1o e 2o, que aludem à comercialização.
No caso do ato cooperado, a comercialização somente se dará pela cooperativa, que a
faz em nome dos cooperados. Como, no caso destes autos, a venda foi efetuada
diretamente pela cooperativa ao adquirente no exterior, sem o intermédio de trading
company, está-se diante da norma inserta no caput do art. 245.
Ao equiparar as cooperativas às empresas, o parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212,
de 19911, obviamente pretendeu estender a elas os direitos e deveres inerentes às

1 Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa física na
condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001825/2010-14

empresas, o que certamente inclui a imunidade tributária sobre a receita de exportação
direta. A finalidade das cooperativas é exatamente substituir e representar seus
cooperados na comercialização da sua produção, sem auferir qualquer lucro nessa
atividade, sendo que o resultado é repartido com os cooperados. Entendo, pois, que a
venda ao exterior da produção dos cooperados, obtida por ato cooperativo, realizada
sem intermediários e promovida pela cooperativa equivale à exportação direta dos
próprios produtores cooperados. Este entendimento é endossado por várias decisões do
Carf na máteria2.
Por fim, embora não seja o caso deste processo, ressalto que, ao contrário do que
argumentou o recorrente, no meu entendimento as operações de exportação por
intermédio de trading companies não se equivalem à exportação direta e, portanto, não
são imunes.
Quanto ao grau de risco para efeito da contribuição ao SAT, a questão também
está resolvida. Está assentado o entendimento de que o grau de risco par a definição da alíquota
SAT deve ser aferido por estabelecimento, e não em face da atividade predominante da empresa,
como consta destes autos. O Ato Declaratório PGFN no 11, de 2011, consolidou esse
entendimento no âmbito do contencioso tributário ao estabelecer a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais
em que se discuta a matéria. Ademais, o assunto é objeto da Súmula STJ no 351. Assim,
considerando que o lançamento refere-se ao estabelecimento matriz, onde funcionam as
atividades administrativas, a alíquota SAT utilizada pela empresa, de 1%, está correta.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
2 Precedentes: 2401.005.730, 2401-003.153, 2401-005.598, 2403-001.063, 2301-003.018, 2301-003.019 e 2401-
005.730.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital